Tribunal: TJMT
Processo: 1040757-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040757-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CORTIANA - CPF: 009.730.621-50 (AGRAVANTE), ALFA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 20.687.081/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse de máquina objeto de contrato de locação, celebrado por prazo determinado e não adimplido pela parte locatária. A agravante alegou inadimplemento integral do aluguel, ausência de devolução do bem e tentativa de ocultação da máquina, visando reformar a decisão originária que entendeu haver possível prorrogação tácita do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência; (
ii
) estabelecer se houve prorrogação tácita do contrato de locação que inviabilize a reintegração liminar da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Restou comprovada a existência do contrato de locação de bem móvel com prazo determinado e o inadimplemento integral das obrigações pela locatária, caracterizando a probabilidade do direito à reintegração.

As tratativas posteriores ao vencimento do contrato limitaram-se à tentativa de recebimento de valores vencidos, não havendo acordo quanto à prorrogação do prazo de locação, afastando a alegação de prorrogação tácita.

A posse injusta e a ocultação do bem, aliadas à inadimplência reiterada, revelam risco concreto de dano irreparável e justificam o deferimento da medida de urgência.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso corrobora a possibilidade de concessão de reintegração de posse em hipóteses de inadimplemento e ausência de devolução de bem locado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inadimplência integral de contrato de locação por prazo determinado, sem devolução do bem locado, configura esbulho possessório e autoriza a reintegração liminar da posse.

Tratativas para pagamento de valores vencidos não implicam, por si, prorrogação tácita do contrato de locação.

A presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano autoriza a concessão da tutela provisória de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 561; CC, art. 569, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJMT, AI no 1011551-11.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.10.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1040757-65.2025.8.11.0000
.

LUIZ CARLOS CORTIANA x ALFA CONSTRU
ÇÃ
O E SERVI
Ç
OS LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento por LUIZ CARLOS CORTIANA
, com o fito de reformar a
decisão
que
, nos autos da Ação de Resolução de Contrato de Locação c/c Cobrança de Aluguel c/c Reintegração de Posse de Bem Móvel com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada no 1003015-34.2025.8.11.0023,
ajuizada em face de
ALFA CONSTRU
ÇÃ
O E SERVI
Ç
OS LTDA
,
indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse de máquina objeto de contrato de locação.

Para tanto, o
agravante alega, em síntese, que celebrou contrato de locação com a agravada, tendo como objeto uma máquina PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS MARCA LIUGONG CLG856, CHASSI/SERIE CLG00856PBL275738, ANO 2012, pelo prazo de 03 (três) meses, iniciado em 10/07/2025, com término previsto para 09/10/2025, pelo valor mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Sustenta que a empresa agravada não efetuou o pagamento de nenhuma das parcelas do aluguel e, mesmo após diversas tentativas de resolução amigável, inclusive com a concessão de prazos adicionais e notificações extrajudiciais, permanece inadimplente.

Afirma que, além do não pagamento, a agravada também se recusa a devolver o bem locado, tendo-o transportado para a cidade de Primavera do Leste/MT, o que demonstraria a intenção de ocultar a máquina de seu proprietário.

Argumenta que o juízo a quo indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse sob o fundamento equivocado de que poderia ter ocorrido prorrogação tácita do contrato, quando, na verdade, as tratativas posteriores ao término do prazo contratual se referiam apenas à tentativa de recebimento dos valores em atraso, não havendo qualquer acordo para prorrogação doprazo de locação.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Sem contrarrazões, porquanto não
angularizada
a relação jurídico-processual
.

È
o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

No presente recurso a parte agravante se volta contra a decisão que indeferiu
o pedido liminar de reintegração de posse de máquina objeto de contrato de locação.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, após detido exame dos autos,
verifica-se
que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar pleiteada.

Quanto à probabilidade do direito, observo que o agravante comprovou a existência do contrato de locação firmado entre as partes, tendo como objeto a máquina PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS MARCA LIUGONG CLG856, CHASSI/SERIE CLG00856PBL275738, ANO 2012, pelo prazo de 03 (três) meses, com início em 10/07/2025 e término em 09/10/2025, pelo valor mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Da análise das conversas por aplicativo de mensagens juntadas aos autos, constata-se que a empresa agravada não efetuou o pagamento de nenhuma das parcelas do aluguel desde o início da relação contratual, o que configura inadimplemento contratual flagrante e reiterado.

Embora o
J
uízo
de origem
tenha entendido que poderia ter ocorrido prorrogação tácita do contrato, verific
a-se
que as tratativas posteriores ao término do prazo contratual se referiam apenas à tentativa de recebimento dos valores em atraso, não havendo qualquer acordo para prorrogação do prazo de locação.

O acordo mencionado na decisão agravada, firmado em 16/10/2025, estabelecia apenas um novo prazo para pagamento dos valores já vencidos, com a possibilidade de entrega de uma caminhonete como garantia caso o pagamento não fosse realizado até 21/10/2025, não configurando, portanto, prorrogação do prazo de locação.

Quanto ao perigo de dano, este se mostra evidente, uma vez que o agravante está sendo privado não apenas dos valores referentes aos aluguéis, mas também do próprio bem de sua propriedade, que está sendo utilizado gratuitamente pela empresa agravada, causando possível deterioração do bem.

Ressalte-se que, durante todo esse interregno, o agravante não recebeu nenhum valor referente ao aluguel da máquina, o que agrava ainda mais sua situação financeira e patrimonial.

Ademais, as tentativas de localização da empresa agravada e de seu representante legal têm se mostrado infrutíferas, conforme demonstrado nas conversas juntadas aos autos, onde se verifica que, a partir de 23/10/2025,
o representante da empresa
agravada deixou de responder às mensagens do agravante.

Nesse contexto, a manutenção da posse do bem com a agravada, que se encontra em situação de inadimplência desde o início da relação contratual e que aparentemente está ocultando o bem, representa risco concreto de perecimento do direito do agravante.

Importante destacar que, nos termos do art. 569, inciso IV, do Código Civil, é obrigação do locatário "restituir a coisa, finda a locação, no estado em que a recebeu, salvas as deteriorações naturais ao uso regular". No caso em análise, findo o prazo da locação e diante da inadimplência da agravada, surge para o agravante o direito de reaver seu bem.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CERVEJARIA – RESCISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em procedimento judicial de reintegração de posse, compete ao autor provar a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse, a teor do disposto no art. 561 do Código de Processo Civil.

Comprovada a celebração entre as partes de contrato de locação de equipamentos e, ausente a comprovação da restituição dos bens locados, impõe-se a reintegração de posse.

(N.U 1011551-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 17/10/2022)

Ante
o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão
recorrida
e deferir a tutela de urgência pleiteada, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse em favor do agravante
, atinente
a máquina PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS MARCA LIUGONG CLG856, CHASSI/SERIE CLG00856PBL275738, ANO 2012
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026